Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-60.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000728-60.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 206.221.989-04 (APELADO), AEROAGRICOLA BOA SAFRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.962.096/0001-31 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000728-60.2018.8.11.0018

APELANTE:
VIBRA ENERGIA S.A.

APELADA:

AEROAGRÍCOLA BOA SAFRA LTDA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Vibra Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, proposta por Aeroagrícola Boa Safra Ltda., para reconhecer a inexistência de débito oriundo de duplicatas mercantis e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00.

Preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante, sob alegação de ausência de manifestação sobre documentos essenciais à controvérsia.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto a provas documentais relevantes; e (ii) saber se a inscrição da apelada em cadastro de inadimplentes é legítima, à luz da suposta relação contratual e da inexistência de comprovação da entrega dos produtos.

III. Razões de decidir

4. A sentença não é nula, tendo sido suficientemente fundamentada, com enfrentamento das alegações e análise dos documentos constantes dos autos, conforme exigência do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

5. A duplicata mercantil exige, para sua validade, a comprovação da entrega das mercadorias, o que não foi demonstrado pela apelante. A apresentação de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega não satisfaz o ônus probatório (CPC, art. 373, II).

6. O representante da empresa apelante confirmou, em audiência, a ausência de prova documental da entrega, o que fragiliza ainda mais a cobrança.

7. O protesto indevido configura inscrição ilícita nos cadastros de inadimplentes, gerando dano moral presumido (in re ipsa), conforme reiterada jurisprudência do STJ.

8. Embora configurado o dano moral, o valor da indenização arbitrado na origem (R$ 10.000,00) extrapola os padrões de razoabilidade, sendo mais adequada sua redução para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de análise explícita de todos os documentos não implica nulidade da sentença quando presentes fundamentação adequada e exame suficiente dos elementos de prova.

2. A duplicata mercantil exige prova da entrega da mercadoria para legitimar o protesto.

3. A inscrição em cadastro de inadimplentes com base em débito não comprovado configura dano moral presumido.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada de forma proporcional e razoável, vedado o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, e 489; L. no 5.474/1968, art. 15, II, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.809.215/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.5.2025, DJe 27.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000728-60.2018.8.11.0018

APELANTE:
VIBRA ENERGIA S.A.

APELADA:

AEROAGRÍCOLA BOA SAFRA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIBRA ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por
AEROAGRÍCOLA BOA SAFRA LTDA
.,
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito apontado e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não houve qualquer irregularidade na negativação do nome da parte autora, porquanto teria ocorrido efetivamente a contratação de fornecimento de combustíveis pela demandante, sendo, inclusive, realizada a entrega dos produtos adquiridos.

Argumenta que a inscrição do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito deu-se de forma legítima e justificada.

Aduz que não houve falha na prestação de serviços, inexistindo, assim, dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da indenização fixada, por reputá-la excessiva e desproporcional aos fatos narrados.

Foram apresentadas contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

A parte apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por não ter considerado todas as provas constantes dos autos, em violação aos artigos 93, IX da Constituição Federal e ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Após detida análise da sentença ora impugnada, tenho que sem razão o apelante, na medida em que a r. sentença explicita, de forma clara e objetiva, os fatos e os fundamentos utilizados para o livre convencimento do juiz, baseando-se nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução.

Vale dizer, que a sentença recorrida declinou motivos suficientes para ser compreendida e para justificar a sua conclusão, não havendo que se falar, portanto, em ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade do protesto promovido pela apelante com fundamento em duas duplicatas mercantis, supostamente oriundas de fornecimento de combustível, cuja relação comercial é negada pela parte autora.

A sentença recorrida bem enfrentou a matéria, ao registrar que, embora a empresa autora mantenha relação comercial anterior com a apelante, o negócio jurídico subjacente às duplicatas protestadas não restou minimamente comprovado.

A duplicata mercantil é título causal, cuja validade está condicionada à existência da relação jurídica subjacente, ou seja, à efetiva venda mercantil a prazo, bem como à entrega das mercadorias.

Nos termos do art. 15, II, "b", da Lei n. 5.474/68, quando a duplicata não for aceita pelo sacado, deve estar acompanhada de documento que comprove a entrega e o recebimento da mercadoria.

No caso em exame, a empresa requerida limitou-se a juntar cópias de notas fiscais, desprovidas de qualquer aceite ou assinaturas que demonstrassem o recebimento das mercadorias pela autora.

Ademais, o suposto comprovante de entrega anexado no ID 285766368 não apenas é extemporâneo, sendo posterior em vários meses à data da pretensa venda, como também não se mostra como documento hábil a comprovar a operação especificamente discutida nos autos.

Importante destacar, ainda, que o próprio representante da empresa apelante, ouvido em audiência, admitiu desconhecer se houve entrega da mercadoria e afirmou que a comprovação seria feita por via telefônica ou guia não constante dos autos.

Essa afirmação evidencia a fragilidade da argumentação recursal e reforça a conclusão do juízo de origem no sentido de que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Ressalte-se que, mesmo havendo relações comerciais anteriores entre as partes, não se pode admitir o protesto de título sem a existência de causa jurídica comprovada..

A mera apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de comprovantes de entrega assinados ou outros elementos robustos de prova, não atende ao ônus processual que lhe incumbia, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste tipo de relação jurídica, onde não se presume má-fé da parte notificadora nem se admite a inversão do ônus probatório como no CDC, incumbe à parte credora demonstrar, de modo cabal, a origem e a existência da obrigação atribuída ao devedor.

A ausência de prova da entrega dos produtos comercializados ou de qualquer instrumento contratual assinado pela parte apelada, configura falha substancial na cadeia de legitimidade da cobrança, tornando a inscrição realizada injusta, ilegítima e, portanto, ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a égide do Código Civil, admite a existência de dano moral indenizável nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, bastando a demonstração da ilegitimidade da inscrição e do abalo decorrente da publicidade negativa:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.

3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastro de restritivos de crédito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.809.215/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Nessa sentido, a caracterização do dano moral decorre da própria gravidade da conduta, que expôs a empresa autora à condição de inadimplente, com repercussão potencial em sua credibilidade comercial perante fornecedores, instituições financeiras e clientes, sobretudo considerando a natureza empresarial da parte prejudicada.

Entretanto, a despeito da caracterização do dano, entendo que o montante fixado na origem (R$ 10.000,00) extrapola os limites da razoabilidade, especialmente diante da ausência de prova de consequências econômicas mais gravosas à empresa autora.

A quantia deve ser revista à luz dos critérios da proporcionalidade e da prevenção ao enriquecimento sem causa, servindo, ao mesmo tempo, como compensação ao ofendido e como desestímulo ao ofensor, sem que isso resulte em penalidade excessiva.

Assim, em consonância com precedentes desta Câmara, que em situações similares tem fixado a indenização por inscrição indevida em valores inferiores ao arbitrado na sentença, revela-se mais adequado o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende à dupla função da indenização civil – reparatória e pedagógica – sem desbordar da medida do justo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025